Tribunal: TJDFT
Processo: 0701665-23.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA EM VIRTUDE DE INDEFERIMENTO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REJEIÇÃO. CAESB. FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. COBRANÇA DE FATURA EM VALOR QUE DESTOA DA MÉDIA DE CONSUMO. REGULARIDADE DO HIDRÔMETRO. COBRANÇA DEVIDA. ACÚMULO DE MEDIÇÕES. LICITUDE. BOA-FÉ OBJETIVA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Deve ser rejeitada a preliminar, em que se alega a nulidade de sentença decorrente do indeferimento de pedido de inversão do ônus da prova, uma vez que tal providência foi assegurada à parte Autora em Agravo de Instrumento julgado por esta Quinta Turma Cível.
2 – Uma vez demonstrado o adequado estado de funcionamento do hidrômetro, bem como constatada a grande variação de consumo da unidade, inclusive com abastecimento de outras fontes, e o acúmulo de medições nos dois meses que antecederam a fatura questionada, por falta de acesso para leitura do medidor, o que justifica a elevação circunstancial do valor da fatura, resta forçoso concluir pela regularidade dos valores cobrados na fatura de consumo.
3 – É lícito o acúmulo de medições nas hipóteses em que o fiscal responsável pela aferição mensal do consumo, por reiteradas vezes, não tem franqueado o acesso ao imóvel e, consequentemente, ao hidrômetro que lá se encontra.
4 – Sob pena de afronta à boa-fé objetiva - em especial, na vertente tu quoque - e de ensejar enriquecimento sem causa (Código Civil, artigos 422 e 884), não se pode admitir que a parte, de um lado, descumpra um dever obrigacional que lhe cabe - não franqueando o acesso necessário para a realização da leitura do medidor - e, logo em sequência, alegue tal fato para livrar-se do pagamento correspondente ao serviço que, efetivamente, consumiu.
Preliminar rejeitada.
Apelação Cível desprovida.